Tribunal: TJMT
Processo: 1023132-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023132-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – SENTENÇA QUE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A partir da vigência da Lei no 11.232/2005, em sistemática seguida pelo atual Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença passou a ser apenas uma fase processual, sucedendo-se ao processo de conhecimento, sem a necessidade do ajuizamento de execução autônoma para a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.

Hipótese em que, a despeito de a sentença que reconheceu o direito da parte à indenização por benfeitorias ter determinado o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado, impõe-se o seu cumprimento nos próprios autos, seja diante da ausência de prejuízo ou tumulto processual, seja em respeito aos princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Primavera do Leste – SINSPP/LESTE
contra a decisão que, nos autos da ação popular ajuizada em seu desfavor e do Município de Primavera do Leste por Paulo Sobrinho Castanon dos Santos (Autos no 0003457-24.2015.8.11.0037), em exame de embargos declaratórios, determinou-lhe que
“distribua novo processo de cumprimento de sentença a fim de ver indenizadas as benfeitorias”
,

remetendo os autos ao arquivo, com as baixas necessárias
. (Id 150125179, p. 4)

Nas razões, o agravante defende
que
“é entidade sindical de representação da categoria de servidores municipais de Primavera do Leste/MT, possuindo em seu desfavor um título executivo judicial (sentença de ID no 56731240) a qual declarou inconstitucional a Lei Municipal no 1.441/2014, bem como o projeto de lei no 608/2015, as quais “doaram” o terreno onde se encontra a sede do Sindicato Agravante”
, e determinou que esta
retorne à posse do Poder Público municipal, indenizadas as benfeitorias realizadas.

Alega que, ao requerer o cumprimento da sentença na parte relativa ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o magistrado de piso determinou a instauração de novo processo para tal mister, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Defende que esse entendimento não deve prevalecer, pois, “
nosso ordenamento processual civil dispõe que o cumprimento de sentença é fase do processo de conhecimento, não sendo necessária a distribuição de um processo autônomo”
, não havendo óbice a que, no caso concreto, a efetivação da sentença seja realizada nos autos que reconheceu o direito às benfeitorias,
“inclusive o próprio município requereu prazo para avaliação do imóvel o qual foi concedido pelo magistrado de piso, ficando caracterizado de forma implícita a abertura da fase de cumprimento de sentença nos próprios autos”
.

Assegura, neste contexto, que
“a execução baseada em título executivo judicial (art. 515 do CPC) ocorrerá, em regra, no mesmo processo em que se formou o título exequendo, não se fazendo necessário, portanto, a instauração de processo autônomo, destinado especificamente a promover a execução”
, de sorte que
“em homenagem aos princípios da economia processual e eficiência, faz-se necessário que o cumprimento de sentença se dê dentro dos próprios autos, visando até mesmo a celeridade processual”
.

Ao final, o agravante requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e
“determine o cumprimento de sentença do título executivo judicial advindo da Ação Popular no 0003457-24.2015.8.11.0037, seja cumprido dentro dos próprios autos, conforme disposto no Código de Processo Civil, e em respeito aos princípios da economia processual e eficiência”
. (Id 150125178)

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 158880687.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que, não havendo obrigação a ser executada,
“eventual interesse em obter a indenização pelas obras realizadas no imóvel que deteve a posse por certo período, deve ser buscada em via própria”
. (Id 159387190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 20/5/2015, Paulo Sobrinho Castanon dos Santos ajuizou ação popular em desfavor do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP/LESTE e do Município de Primavera do Leste visando à nulidade de todos os atos decorrentes das Leis municipais no 1.441/2014 e 880/2004 e do Projeto de Lei no 608/2015, que levaram à doação irregular de imóvel público à entidade sindical, bem como a condenação dos réus e demais beneficiados com os atos impugnados ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, inclusive morais, a serem apurados em liquidação.

Após regular tramitação, o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, onde a ação foi distribuição, proferiu sentença de procedência, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR INCONSTITUCIONAIS a Lei Municipal no 1.441/2014, bem como do projeto de lei no 608/2015, com efeitos ex tunc;

2. DECLARAR NULOS todos os atos administrativos decorrentes da Lei Municipal no 1.441/2014, bem como do projeto de Lei no 608/2015;

Torno definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 1.052/1.053.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Condeno apenas a parte requerida SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT — SINSSPP-LESTE ao pagamento de custas e despesas processuais, ante a isenção do Município.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao
arquivo definitivo
, com as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”
. (Id 4999199 dos autos originários)

Contra essa sentença ambos os réus interpuseram recursos de apelação, os quais foram desprovidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em 25/11/2020, tendo o acórdão sido assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR - DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A doação de bens públicos imóveis é regulada pelo artigo 17 da Lei 8.666/93, que dispõe que a alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência.

A despeito da dispensa da licitação na modalidade de concorrência (Lei no 8.666/93, art.17, ‘b’, ‘f’, ‘h’, ‘i’) em alguns casos de doação, o fato dos autos não se amolda ao permissivo legal”
.

Baixados os autos à Comarca após a correção de erros materiais no acórdão por meio de embargos de declaração e a certificação do trânsito em julgado em 25/5/2021, o ente sindical protocolou petição de cumprimento de sentença formulando, dentre outros pedidos, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, conforme reconhecido na fase de conhecimento.

Analisando tal pleito, o magistrado de piso então determinou a intimação do Município de Primavera do Leste para se manifestar acerca do pedido de indenização de benfeitorias, o qual, em resposta, requereu o prosseguimento dos autos e o prazo de 30 (trinta) dias para a avaliação do imóvel.

Em seguida, o magistrado de piso proferiu decisão determinando que o ente sindical,
“caso queira, distribua novo processo de cumprimento de sentença a fim de ver indenizadas as benfeitorias”
. Na mesma oportunidade, deferiu o pedido do Município de Primavera do Leste quanto ao prazo para avaliação do imóvel e ordenou o envio dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias. (Id 150125179, p. 1/2)

Contra esse
decisum
, o ente sindical apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes moldes:

“Da análise dos autos, verifico que assiste razão parcial à parte embargante quanto à contradição e obscuridade, necessitando de reparos o despacho embargado.

Quanto à alegação de que
“no passo em que vossa Excelência determina a remessa dos autos ao arquivo com as baixas necessárias via DECRETO, sem proferir SENTENÇA extintiva e devidamente fundamentada, fere os dispostos nos artigos 203 do Código de Processo Civil”
, verifica-se que não há qualquer ofensa ao CPC, primeiro porque já foi proferida sentença na fase de conhecimento do processo, a qual, inclusive, dispôs que “
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo
”, segundo porque o feito jamais foi convertido em cumprimento de sentença, tendo sido determinada a distribuição de ação própria para eventual execução. Assim, existindo sentença no processo de conhecimento e inexistindo processo de execução para se extinguir, não há autorização processual para se proferir nova sentença, motivo pelo qual o despacho de arquivamento é suficiente para ordenar o cumprimento do que já foi determinado no julgamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
para sanar o despacho de id n. 96973352, fazendo constar:

“(...)

Inicialmente, determino ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE que distribua novo processo de cumprimento de sentença a fim de ver indenizadas as benfeitorias.

Desde já defiro o pedido retro e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Município efetue a avaliação do imóvel, a qual deverá ser apresentada no supramencionado processo distribuído pelo SINSPP/LESTE.

Após a juntada da avaliação naqueles autos, o SINSPP/LESTE será intimado para manifestação.

Fica o Sindicato intimado para que não obste o ingresso dos servidores municipais designados para tal avaliação.

Nada mais havendo pendente, remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas necessárias

(...)”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”
. (Id 150125179, p. 3/4)

Inconformado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE interpôs o presente recurso de agravo de instrumento defendendo o cabimento do cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento.

Logo, c
inge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em autos apartados, conforme determinado pelo juízo de origem.

Como se sabe, desde a reforma promovida pela Lei no 11.121/2006, a estrutura dicotômica do processo (conhecimento e execução) deu origem a uma estrutura unitária, isto é, o processo passou a ser sincrético. Isso significa que em um único processo resolve-se o litígio (fase de conhecimento) e efetiva-se o direito reconhecimento judicialmente (fase de execução). Conhecimento e execução, portanto, passaram a ser fases de um mesmo processo.

Esse modelo sincrético, outrossim, foi conservado pelo Código de Processo Civil de 2015, o qual estabeleceu que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição ou perante os tribunais, em se tratando de causas de competência originária (art. 516 do CPC).

Também foi previsto que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes serão resolvidos nos próprios autos (art. 518 do CPC).

No caso, a despeito de a sentença que se pretende executar ter, no dispositivo, apenas declarado inconstitucionais as leis municipais que procederam à doação irregular do imóvel litigioso e nulos os atos delas decorrentes, determinando, em seguida, o arquivamento dos autos tão logo ocorresse o trânsito em julgado, tenho que deve ser observado o regramento processual quanto ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 516 do CPC.

Ocorre que, conquanto nada tenha mencionado no dispositivo, ao sentenciar a ação popular, o juízo
a quo
reconheceu o direito da entidade sindical às benfeitorias realizadas no imóvel doado irregularmente, nos seguintes moldes:

“Por fim, considerando que a sede sindical já foi construída, entendo que esta deverá retornar à posse do Poder Público Municipal,
consignando-se o direito de indenização pela obra realizada
”
. (autos originários) Grifei.

Ora, uma vez que tal direito é incontroverso, pois contra essa parte da sentença não houve impugnação seja pelo autor-cidadão, seja pelo Município de Primavera do Leste, nada obsta a que ela seja executada nos próprios autos, mesmo porque tal providência já teve início na origem no ato do juízo
a quo
de deferir prazo ao ente municipal para proceder à avaliação do imóvel litigioso com vistas a apurar o valor da indenização pela construção da obra ali construída pelo sindicato-agravante.

Nesse contexto, entender pela inadmissibilidade do cumprimento de sentença nos próprios autos por ter este ato judicial determinado o arquivamento do feito após o trânsito em julgado, além de criar dificuldades processuais desnecessárias à parte, viola frontalmente os princípios da instrumentalidade, economicidade, eficiência e efetividade, além do art. 489, §3o, do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

A propósito, veja-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO AUTÔNOMO - DESNECESSIDADE - REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. "Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético" (REsp 1138111/RS)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.094030-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL". PROCESSO AUTÔNOMO VISANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PROCESSO SINCRÉTICO. EXTINÇÃO SEM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A partir da edição da Lei 11.232/2005, a satisfação de um direito reconhecido por sentença constitui uma mera fase procedimental, restando superada a era da autonomia das ações, em que se exigia a propositura de demanda própria, de natureza satisfativa, com a finalidade de executar o título judicial constituído no processo de conhecimento. 2. Não tem viabilidade técnico-jurídica o ajuizamento de processo autônomo com vistas à satisfação de crédito reconhecido por sentença com trânsito em julgado, o que justifica a prolação de sentença terminativa por falta de interesse-adequação. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.
(Acórdão n.930729, 20150111160045APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 11/04/2016. Pág.: 334/377).

Logo, não sendo o caso de ser desmembrado os autos em outros para evitar prejuízo ou tumulto processual, como ocorre nas hipóteses de litisconsórcio multitudinário, o cumprimento de sentença deve ser processado nos próprios autos em que proferida a sentença no primeiro grau de jurisdição, aplicando-se a regra geral do processo sincrético, prevista no art. 516 do CPC.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSSP-LESTE, reformando a decisão recorrida para determinar que o cumprimento da sentença proferida na ação popular de origem tenha tramitação nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023